Tribunal: STF
Processo: RMS 31621
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE DECRETA DESERÇÃO POR FALTA DE RECURSO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.